Tribunal: CARF
Processo: 10880.902319/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902319/2011-28
RESOLUÇÃO
1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 00.331.788/0001-19, contra o Acórdão
no 12-102.282, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902319/2011-28
2
no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), relativo ao Processo Administrativo Fiscal (“PAF”) no
10880.902319/2011-28.
O litígio tem origem na homologação parcial da compensação declarada na
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 11545.19188.200407.1.7.02-1178, atrelada a direito
creditório de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), apurado no ano-
calendário de 2004, no valor original de R$ 1.091.391,28.
I. Histórico Processual
1. Despacho Decisório: Em 18 de fevereiro de 2011, a Recorrente foi cientificada do
Despacho Decisório que indeferiu parcialmente o direito creditório pleiteado, resultando na
homologação parcial das compensações declaradas. O valor exigido pela RFB totalizava R$
591.001,28, conforme Recurso AIR 2011-28.pdf, Parágrafo 8. A não homologação decorreu de
glosas em parcelas de IRRF, pagamentos efetuados por DARF e compensações em estimativas.
2. Manifestação de Inconformidade:
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade em 22/03/2011. Naquela oportunidade, preliminarmente, arguiu a nulidade do
Despacho Decisório por cerceamento de defesa devido à descrição incompleta dos fatos e
enquadramento legal genérico. No mérito, apresentou vasta documentação probatória do direito
creditório, incluindo comprovantes de retenção de instituições financeiras e órgãos públicos,
notas fiscais, duplicatas e registros contábeis. Subsidiariamente, solicitou a conversão do
julgamento em diligência, caso os fundamentos e documentos não fossem suficientes para o
reconhecimento integral.
3. Decisão da DRJ (Acórdão no 12-102.282):
O Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO, proferido em 27 de setembro de 2018 e
cientificado à Recorrente em 26/11/2018, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para, em síntese, conforme Acórdão de Manifestação de Inconformidade AIR
2011-28.PDF, Fls. 932:
4. Afastar as arguições de decadência e nulidade;
5. Indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência;
6. Dar provimento parcial à manifestação de inconformidade, a fim de reconhecer o
direito creditório de saldo negativo de IRPJ no montante total de R$ 980.165,83, e,
consequentemente, homologar a Declaração de Compensação até o limite do crédito
reconhecido;
7. Manter a incidência de juros e multa de mora sobre eventual saldo devedor.
A DRJ reconheceu parcelas adicionais que totalizaram R$ 169.665,40 (Acórdão de
Manifestação de Inconformidade AIR 2011-28.PDF, Fls. 944-945), resultantes de: R$ 5.688,91
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902319/2011-28
3
(pagamento de estimativa), R$ 4.959,94 (estimativa compensada) e R$ 159.016,55 (retenções na
fonte, sendo R$ 154.446,73 de Instituições Financeiras e R$ 4.569,82 de Órgãos Públicos).
II. Recurso Voluntário da Contribuinte Tempestivamente, conforme Recurso AIR
2011-28.pdf, Parágrafos 1-2, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando e
detalhando as razões de fato e de direito expostas na Manifestação de Inconformidade, e
combatendo os fundamentos do Acórdão recorrido.
A Recorrente fundamenta seu pleito nos seguintes argumentos:
1. Preliminares:
2. Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento de Defesa:
Alega que o Despacho Decisório apresentou descrição incompleta dos fatos e
enquadramento legal equivocado/genérico (Recurso AIR 2011-28.pdf, Parágrafos 17-39). Sustenta
que a mera citação de dispositivos legais, sem correlação expressa com o fato do indeferimento,
impediu o exercício pleno do direito de defesa, uma vez que não foi possível identificar qual o
ponto específico da norma foi violado ou quais retenções, em milhares de lançamentos, foram
desconsideradas. Reitera que a exigência da DRJ de consultar um site para obter informações
detalhadas não supre a falha formal.
3. Nulidade do Acórdão da DRJ por Falta de Fundamentação e Ausência de
Apreciação de Provas:
Argumenta que o acórdão de primeira instância está eivado de vício insanável, pois
deixou de apreciar a “robusta carga probatória” (mais de 400 páginas de notas fiscais, duplicatas e
registros contábeis) referente às retenções de Órgãos Públicos, baseando-se apenas na DIRF e
informes de rendimentos. Isso configuraria cerceamento de defesa (Recurso AIR 2011-28.pdf,
Parágrafos 42-53).
4. Decadência do Direito de Glosar o Saldo Negativo de IRPJ:
A Recorrente refuta o entendimento da DRJ e argumenta que a decadência deve
ser analisada sob a ótica do Art. 150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN). Como o IRPJ é
tributo lançado por homologação, o Fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador (ano-calendário 2004) para se pronunciar. Considerando que o questionamento
ocorreu apenas em 2011, o prazo decadencial (que se encerraria em 31/12/2009) já havia sido
consumado, tornando imutável o saldo negativo apurado (Recurso AIR 2011-28.pdf, Parágrafos
54-68).
5. Mérito (Subsidiariamente ao acolhimento das preliminares):
6. Existência do Direito Creditório e da Possibilidade da Compensação:
A Recorrente sustenta a integralidade de seu direito creditório.
7. Cancelamento da Glosa de IRRF sobre Operações de SWAP (HSBC):
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902319/2011-28
4
Demonstra que, embora o rendimento não tenha sido declarado na Linha 21 da
Ficha 06A da DIPJ 2005 (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável), ele compôs o saldo da
Linha 20 (Variações Cambiais Ativas) da mesma ficha, sendo devidamente oferecido à tributação e
integrando o lucro tributável da empresa. Apresenta extratos de livro Diário Auxiliar e Razão para
comprovar a contabilização e declaração dos valores (Recurso AIR 2011-28.pdf, Parágrafos 76-97).
8. Cancelamento da Glosa de IRRF de Órgãos Públicos:
Reitera a robustez e suficiência da prova documental e da metodologia de registro
das operações de venda e prestação de serviços a órgãos públicos, que geraram as retenções.
Apresenta quadro detalhado de CNPJs, valores e códigos de rendimento, além de reafirmar a
apresentação de notas fiscais, duplicatas e registros contábeis (Recurso AIR 2011-28.pdf,
Parágrafos 98-120).
9. Aplicação dos Princípios da Verdade Material, Razoabilidade, Proporcionalidade
e Moralidade:
A Recorrente invoca esses princípios para fundamentar a necessidade de
reconhecimento do crédito, argumentando que a Administração Pública não pode se furtar à
análise da realidade dos fatos e que a não homologação integral é desproporcional à legitimidade
do crédito comprovado (Recurso AIR 2011-28.pdf, Parágrafos 122-135).
10. Impossibilidade de Exigência de Multa e Juros:
Em caráter subsidiário, caso a não homologação seja mantida, a Recorrente alega
que não incorreu em mora, pois a DCOMP foi apresentada tempestivamente. Assim, a exigência
de multa e juros sobre o crédito tributário extinto por compensação seria indevida (Recurso AIR
2011-28.pdf, Parágrafos 136-139).
11. Pedido Subsidiário de Diligência:
A Recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência, caso este
Colegiado entenda que os fundamentos expostos e a prova documental ainda não são suficientes.
Argumenta que a DRJ se equivocou ao indeferir a diligência e solicita a realização de
procedimentos para confirmar a efetiva retenção de IRRF pelas fontes pagadoras, a escrituração
dos recebimentos e IRRF, a correspondência dos lançamentos contábeis com a realidade dos
fatos, e a tributação do rendimento das operações de SWAP do HSBC (Recurso AIR 2011-28.pdf,
Parágrafos 140-150).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902319/2011-28
5
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente argui diversas preliminares, cuja análise se dará quando do retorno
dos autos para julgamento, após esclarecidos pontos importantes deliberados nesta resolução de
diligência.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência, caso os
fundamentos e a prova não sejam suficientes, com o objetivo de confirmar a efetiva retenção de
IRRF, a escrituração dos recebimentos e IRRF e a correspondência dos lançamentos contábeis com
a realidade dos fatos, além da tributação do rendimento das operações de SWAP do HSBC.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência com base no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, que estabelece a preclusão do direito de o impugnante apresentar prova documental
em momento posterior à impugnação, salvo as exceções ali previstas.
Contudo, entende-se pela necessidade de esclarecimentos adicionais para
assertividade nesta fase do julgamento.
Portanto, propõe-se que a unidade de origem realize diligência para apurar os fatos
alegados pela Recorrente, solicitando-se a DRF de origem, resposta aos seguintes quesitos de
forma objetiva, com base nos elementos do processo e em consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB):
1. Confirmação da Efetiva Retenção de IRRF pelas Fontes Pagadoras:
Confirmar a efetiva retenção dos valores de IRRF declarados pela Recorrente que não
foram integralmente homologados, mediante consulta aos registros oficiais das respectivas
fontes pagadoras (órgãos públicos e instituições financeiras), como as Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), e, nos casos de glosa por "retenção não
comprovada", especificar a evidência encontrada ou sua ausência.
2. Escrituração dos Recebimentos e do IRRF nos Registros Contábeis:
Verificar se os valores de IRRF pleiteados como crédito e os correspondentes recebimentos
de rendimentos foram devidamente e corretamente escriturados nos livros contábeis
(Livro Diário e Livro Razão) da Recorrente, incluindo a metodologia contábil utilizada para
registro das retenções e receitas brutas.
3. Correspondência dos Lançamentos Contábeis com a Realidade dos Fatos:
Atestar se os lançamentos contábeis referentes às retenções de IRRF e recebimentos
(conforme verificado no quesito anterior) correspondem às transações financeiras reais e
são corroborados pela documentação suporte apresentada, como notas fiscais, extratos
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902319/2011-28
6
bancários e comprovantes de retenção, especialmente para as operações inicialmente
glosadas.
4. Tributação do Rendimento das Operações de SWAP com HSBC:
Aferir se o rendimento bruto das operações de SWAP com o HSBC (R$ 287.437,68), ao qual
se refere o IRRF de R$ 57.487,53, foi efetivamente incluído na base de cálculo do Lucro
Real e do IRPJ devido pela Recorrente para o ano-calendário de 2004, mediante análise da
composição da Linha 20 ("Variações Cambiais Ativas") da Ficha 06A e da Ficha 09A da DIPJ
2005.
A Autoridade Fiscal poderá complementar os esclarecimentos com o que mais
considerar pertinente para a solução da controvérsia. Após a produção do relatório final da
diligência, intime-se a Recorrente para se manifestar no prazo legal, retornando os autos a este
Colegiado para novo julgamento.

É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1518
DF CARF MF
Original